Tribunal: TJDFT
Processo: 0754257-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para anulação do ato administrativo que a excluiu de concurso público por não comparecimento à avaliação biopsicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão da agravante do certame público, em razão da ausência na avaliação biopsicossocial, configura ilegalidade que justifique a concessão de tutela de urgência para reintegrá-la ao concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público estabeleceu expressamente que os candidatos inscritos como pessoa com deficiência deveriam comparecer à avaliação biopsicossocial, sob pena de perda do direito de concorrer às vagas reservadas.
4. A agravante reconheceu que não compareceu à avaliação, alegando desconhecimento da convocação. No entanto, o edital previa que a responsabilidade pelo acompanhamento dos atos do certame era exclusiva do candidato.
5. A Administração Pública agiu em conformidade com os princípios da legalidade, vinculação ao edital e publicidade, não havendo demonstração de qualquer ilicitude ou abuso de poder no ato que excluiu a agravante do concurso.
6. A ausência da candidata decorreu de sua própria falta de diligência, sem qualquer justificativa plausível para afastar a penalização prevista no edital.
7. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável (CPC, art. 300), requisitos não preenchidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidato de concurso público por ausência em etapa obrigatória prevista no edital não configura ilegalidade quando a convocação se deu conforme as regras do certame.
2. O candidato tem o dever de acompanhar os atos administrativos relacionados ao concurso público, sendo sua responsabilidade a verificação de comunicados e convocações divulgados nos canais oficiais.
3. O deferimento de tutela de urgência para reintegração em concurso público exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo e a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Federal no 3.298/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0719498-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJE 24.08.2023.